Tribunal: TCU
Processo: 026.127/2024-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-04-24

Ementa:
Denúncia acerca de possíveis irregularidades no pagamento de empregados comissionados.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de denúncia de ocorrência de irregularidades em pagamentos de empregados pelo Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo. ACORDAM os ministros deste Tribunal, reunidos em sessão do Plenário, por unanimidade, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer da denúncia, por preencher os requisitos de admissibilidade previstos nos arts. 234 e 235 do RI/TCU, e considerá-la parcialmente procedente; 9.2. determinar ao Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo (Cremesp) que envie mensalmente a este Tribunal os comprovantes dos pagamentos dos valores acordados no acordo extrajudicial firmado entre o Cremesp, a empresa terceirizada D & F Facilities Automação de Serviços Ltda. e o Sr. Carlos Magno dos Reis Michaelis Junior; 9.3. suspender a contagem do prazo de prescrição durante o período de cumprimento da obrigação de pagamento mensal determinado no item 9.2 desta deliberação, nos termos dos incisos II e IV do 7o da Resolução-TCU 344/2022; 9.4. determinar a constituição de processo apartado para a realização das audiências de que trata o parágrafo 71 do voto, fixando a competência do relator deste processo para relatar a matéria por prevenção, conforme arts. 9o e 17 da Resolução TCU 346/2022; 9.5. dar ciência ao Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo, com fundamento no art. 9o, I, da Resolução 315/2020, de que as situações de "rescisão seguida de recontratação" são irregulares, à luz do disposto no art. 312 da Portaria MTP 671, de 8.11.2021, e submetem a entidade a riscos de imagem e de questionamentos na esfera judicial, podendo resultar desse procedimento custos desnecessários e a configuração de atos de gestão antieconômicos, passíveis de persecuções ressarcitória e sancionatória; 9.6. encaminhar cópia desta deliberação ao denunciante, ao Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo e ao Conselho Federal de Medicina; 9.7. disponibilizar a presente deliberação para consulta no dia seguinte ao de sua oficialização, no endereço www.tcu.gov.br/acordaos; 9.8. levantar o sigilo que recai sobre as peças deste processo, à exceção daquelas que contenham informação pessoal do denunciante, nos termos dos arts. 104, § 1o, e 108, parágrafo único, da Resolução TCU 259/2014; 9.9. encerrar e arquivar o presente processo.